Tribunal: TJPA
Processo: 0064011-32.2009.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7703 - Pagamento
Data de julgamento: 2025-04-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0064011-32.2009.8.14.0301

APELANTE: NELSON ROFE BORGES, SANDRA SUELI MACHADO DA LUZ CARVALHO

APELADO: MARCO ANTONIO ALMEIDA TAVARES

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO N° 0064011-32.2009.8.14.0301

COMARCA DE ORIGEM: BELÉM

APELANTE: ESPÓLIO DE NELSON RUBENS ROFFÉ BORGES

ADVOGADO: LUCCA DARWICH MENDES – OAB/PA 20.099

APELADO: MARCO ANTONIO ALMEIDA TAVARES

ADVOGADO: DOMINGOS CORREA BRAGA – OAB/PA 7.805

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. ADVOGADO INVESTIDO DE PODERES PARA RECEBIMENTO DE VALORES. DEVER DE PRESTAR CONTAS. PRESCRIÇÃO AFASTADA. SALDO CREDOR NÃO REPASSADO. ÔNUS DA PROVA. SENTENÇA MANTIDA. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença que julgou procedente a ação de prestação de contas, reconhecendo saldo credor em favor do recorrido no valor de R$ 163.421,49, decorrente da retenção indevida de valores por advogado constituído em demanda trabalhista.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia envolve três questões centrais: (i) adequação da via eleita para a propositura da ação de prestação de contas; (ii) ocorrência de prescrição da pretensão do recorrido; e (iii) existência de saldo credor não repassado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Nos termos do artigo 668 do CPC, a ação de prestação de contas é cabível quando alguém administra bens ou interesses alheios.

4. A alegação de prescrição não prospera, pois a demora na citação decorreu de entraves administrativos, aplicando-se a Súmula 106 do STJ, que impede o reconhecimento da prescrição quando a parte não contribui para o atraso.

5. O recorrente não demonstrou a quitação integral dos valores devidos. Os documentos juntados comprovam que o crédito total obtido na demanda trabalhista foi de R$ 2.441.287,09, dos quais R$ 488.257,42 eram de honorários advocatícios, restando ao recorrido o montante de R$ 1.953.029,67. No entanto, apenas R$ 1.789.608,18 foram efetivamente repassados, evidenciando a retenção indevida do saldo credor de R$ 163.421,49.

6. O ônus da prova quanto à quitação integral cabia ao recorrente, conforme artigo 373, II, do CPC, não havendo nos autos elementos que afastem o dever de prestação de contas e restituição do saldo devido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Apelação cível conhecida e desprovida.

Tese de julgamento:

1. O advogado que recebe valores em nome do cliente deve prestar contas nos termos do artigo 668 do CPC.

2. A demora na citação por motivos alheios à parte autora não enseja a prescrição, conforme Súmula 106 do STJ.

3. Cabe ao requerido o ônus da prova quanto à quitação integral dos valores devidos, nos termos do artigo 373, II, do CPC.

A
C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos,
em conhecer e negar provimento ao Recurso interposto
, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2025, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

VOTO

V O T O

O presente recurso é cabível, visto que fora apresentado, tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

A controvérsia devolvida a este Tribunal cinge-se à análise da adequação da via eleita para a propositura da ação de prestação de contas, à alegação de prescrição e à verificação da existência de saldo credor em favor do recorrido no montante de R$ 163.421,49, supostamente não repassado pelo advogado constituído na demanda trabalhista originária.

I. DA PRELIMINAR – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA

O recorrente sustenta, em preliminar, que a ação de prestação de contas não seria o meio processual adequado para a pretensão deduzida, pois não haveria relação jurídica que impusesse o dever de prestar contas, já que o saldo devedor se encontra quitado desde 2009.

Contudo, tal argumento não merece acolhimento.

Nos termos do artigo 668 do Código de Processo Civil, aquele que administra bens, interesses ou negócios alheios deve prestar contas de sua gestão.

No caso dos autos, há prova documental indicando a existência de um contrato de prestação de serviços junto ao advogado, configurando-se, portanto, a obrigação de prestar contas.

Além disso, no que tange à alegação de quitação integral do saldo devido, observa-se dos autos que no comprovante de transferência bancária apresentado pelo recorrente, o valor repassado ao recorrido foi inferior ao efetivamente devido, razão pela qual se impõe o dever de esclarecimento quanto ao destino da diferença apurada.

Em outras palavras, a alegada quitação promovida de forma unilateral, não pode por si só impedir ou limitar o direito a obtenção de prestação de contas do credor dos valores depositados em conta judicial perante a justiça trabalhista.

Acrescento que pensar de forma distinta tornaria o contrato de prestação de serviços advocatícios e, em especial, a procuração com poderes para levantar valores em nome do contratante, inacessível ao controle judicial, o que por certo infringiria o princípio da inafastabilidade da jurisdição.

II. DA PRESCRIÇÃO

O recorrente sustenta que a pretensão do recorrido estaria fulminada pela prescrição, sob o argumento de que, nos termos do artigo 25-A do Estatuto da Advocacia e da OAB, o prazo para o ajuizamento da ação de prestação de contas é de cinco anos.

Alega ainda, que sob a vigência do Código de Processo Civil de 1973, a prescrição somente seria interrompida com a citação válida, a qual, no caso concreto, teria ocorrido apenas em janeiro de 2015, tornando a ação prescrita.

Entretanto, adianto que tal alegação não se sustenta diante da aplicação da Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça, que foi elabora com base no CPC/73, segundo a qual:

"Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência."

No caso dos autos, verifica-se que o recorrido ajuizou a ação em novembro de 2009 e requereu a citação por hora certa em março de 2013, a qual foi deferida em julho de 2013.

Entretanto, mesmo após o recolhimento das custas processuais, o mandado de citação somente foi expedido em outubro de 2014, sendo a citação efetivada por edital em janeiro de 2015.

Dessa forma, considerando que a demora na efetivação da citação decorreu exclusivamente de entraves administrativos e não de inércia do recorrido, afasta-se a alegação de prescrição, aplicando-se o entendimento consolidado na Súmula 106 do STJ, redigida sob a égide do Código de Processo Civil de 1973.

III. DO MÉRITO – SALDO CREDOR NÃO REPASSADO

No mérito, a controvérsia reside na existência de saldo credor de R$ 163.421,49 que não teria sido repassado ao recorrido.

Após detida análise dos autos, contata-se a regular contratação dos serviços advocatícios entre as partes, com estipulação de honorários contratuais no percentual de 20% sobre o valor do crédito reconhecido judicialmente ou através de acordo extrajudicial. (ID n° 17745751- Pág. 10)

Além disso, restou demonstrado que o crédito total obtido na ação trabalhista foi de R$ 2.441.287,09, do qual R$ 488.257,42 foram destinados ao pagamento dos honorários advocatícios. Assim, ao recorrido caberia receber o montante de R$ 1.953.029,67. O cálculo é simples.

Entretanto, conforme demonstrado pelo comprovante de TED juntado aos autos, o valor efetivamente repassado ao recorrido foi de apenas R$ 1.789.608,18, caracterizando a retenção indevida da quantia de R$ 163.421,49. (ID n° 17745752 – Pág. 2).

A responsabilidade pela comprovação do correto repasse dos valores cabia ao recorrente, nos termos do artigo 373, II, do CPC:

"O ônus da prova incumbe: II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor."

A ação de prestação de contas tem como escopo justamente averiguar se o autor tem o direito de exigir contas e se o réu tem o dever de prestá-las e, se positivo, num segundo momento, julgar as contas e definir se existe um saldo devedor para que seja constituído em título executivo judicial.

Assim, diante da ausência de prova inequívoca suficiente para afastar a existência do saldo credor devidamente reconhecido na sentença, conforme já exposto na fundamentação, impõe-se a manutenção do julgado objeto da apelação.

O saldo encontrado em favor do apelado corresponde a realidade e ao que consta dos autos. O apelante, reitero, não justificou porque não foi repassado para o apelado o saldo encontrado, de maneira que a sentença se mostra escorreita e com base no que consta efetivamente nos autos.

Por fim, no que diz respeito aos honorários advocatícios sucumbenciais, verifica-se que a sentença fixou a verba honorária em 10% sobre o valor da condenação, o que se mostra adequado e proporcional, nos termos do artigo 85, §2º, do CPC.

Diante do exposto, VOTO no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao recurso, mantendo inalterada a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível e Empresarial de Belém.

É como voto.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2024

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador - Relator

Belém, 30/04/2025